Tribunal: STF
Processo: ARE 1509369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IMPOSTO DE RENDA. RECIBOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DEPENDÊNCIA DE FILHOS NÃO COMPROVADA. PAIS SEPARADOS. GLOSA DE DESPESAS EFETUADAS COM CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de ação ajuizada por JURACI SANTOS DIAS contra a União em que objetiva a anulação do processo administrativo fiscal de nº 2016/417501392203896, por meio do qual teriam sido glosadas despesas com os dependentes no montante de R$11.375,40, assim com as despesas médicas de R$ 16.905,46 e as despesas com instrução de R$2.120,00. Aduz, em síntese, que todas as deduções encontram-se amparadas em provas documentais, razão pela qual a União deve efetuar o pagamento do valor de R$ 1.754,34, relativo à restituição de imposto de renda, bem como a devolução do valor de R$3.357,68 acrescidos de juros e correção monetária até o efetivo pagamento, com a consequente declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.



    2. Entendo que não assiste razão à parte autora. Senão vejamos.



    3. O ponto fulcral do recurso consiste em indagar se os valores declarados pelo recorrido a título de despesas com os dependentes no montante de R$11.375,40, assim com as despesas médicas de R$ 16.905,46 e as despesas com instrução de R$2.120,00, no exercício de 2015, obedeceram a legislação tributária.



    4. No ponto, vejamos o que diz o art. 8º da Lei 9250/95: “Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei nº 9.250, de 1995, art. 8º, inciso II, alínea "a"). § 1º O disposto neste artigo (Lei nº 9.250, de 1995, art. 8º, § 2º): I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”.



    5. No tocante aos dependentes, de pais separados, apenas poderão ser deduzidos os gastos decorrentes de saúde e educação dos filhos que ficarem sob a guarda do contribuinte (Art. 77, §4º, da Lei nº 9.250/95). No caso concreto, verifico que malgrado a Receita tenha intimado a parte autora para comprovar a regularidade das deduções efetuadas, este apenas juntou as certidões de nascimento, o que, inclusive, repetiu-se na seara judicial. Logo, à míngua de maiores informações acerca de quem ficou com a guarda dos filhos após a separação, ou mesmo se havia pagamento de pensão alimentícia, reputo indevidas as deduções efetuadas em relação aos filhos tidos com Débora Rita Assis Souza Dias, de quem o demandante se separou em 2012, para contrair núpcias com Dayse Cristina Carvalho dos Santos, de cuja relação nasceu Yana Kamilly Carvalho dos Santos Dias. Ante a ausência de comprovação de dependência, em face da separação, reputo que as deduções em nome dos filhos Naira Kelly e Eric Felipe não preencheram os requisitos legais. Ademais, o recorrente acostou aos autos alguns recibos de gastos com educação referente ao ano calendário 2020, assim como comprovantes de pagamento do plano de saúde HAPVIDA, dos anos de 2019 e 2020, enquanto a notificação de lançamento diz respeito ao ano calendário de 2015.



    6. Em sendo assim, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, valendo a propósito, sua transcrição nos pontos que interessam:



    Pleiteia a parte autora a condenação da União a efetuar o pagamento do valor de R$ 1.754,34, relativo à restituição de imposto de renda, bem como a devolução do valor de R$3.357,68 acrescido de juros e correção monetária até o efetivo pagamento, com a consequente declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Alega, em síntese, que entregou a declaração de ajuste anual do imposto de renda (DIRPF), exercício de 2016 e ano calendário 2015, informando a existência de dependentes, bem de despesas médicas e com educação. 



    Assevera que a fiscalização glosou a dedução de despesas com os dependentes no montante de R$11.375,40, assim com as despesas médicas de R$ 16.905,46 e as despesas com instrução de R$2.120,00, por falta de comprovação ou previsão legal. Alega, ao final, ter prestado os esclarecimentos solicitados, inclusive, apresentando os documentos pertinentes. 



    Contudo, a restituição que alega devida não foi paga, gerando ainda imposto a pagar no valor total de R$ 3.357,68. Em sede de contestação, a União requer a improcedência dos pedidos ao fundamento de que a parte autora não comprovou documentalmente as despesas incluídas na DIRPF, exercício de 2016 e ano calendário 2015. 



    Decido. 



    A controvérsia nos presentes autos diz respeito a notificação de lançamento nº 2016/417501392203896, que glosou suposta dedução indevida com dependentes, despesas médicas e despesas com instrução. Consta na descrição da referida notificação de lançamento(id 407363885): “Glosa do valor de R$11.375,40 correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, (...).” “Glosa do valor de R$2.120,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.” “Glosa do valor de R$16.905,46, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução (...).” Sobre o tema, dispõe o art. 73 do Decreto nº 3.000/1999: Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 11, § 3º). No que tange a falta de comprovação da relação de dependência, observa-se que, na DIRF, o autor indicou como dependentes: Dayse Cristina Carvalho dos Santos(cônjuge), Yana Kamilly Carvalho dos Santos Dias(filha), Eric Felipe Assis de Sousa Dias(filha), Naira Kelly Assis de Sousa Dias(filha) e José Otaviano Dias Filho(pai). O art. 77, do Decreto n.º 3.000/99 estabelece quem poderá ser considerado dependente, in verbis:



    Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por dependente (Lei nº 9.250, de 1995, art. 4º, inciso III). § 1º Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4º, § 3º, e 5º, parágrafo único (Lei nº 9.250, de 1995, art. 35): I - o cônjuge; II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho; III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial; V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal; VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. § 2º Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei nº 9.250, de 1995, art. 35, § 1º). § 3º Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos cônjuges (Lei nº 9.250, de 1995, art. 35, § 2º). § 4º No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei nº 9.250, de 1995, art. 35, § 3º). § 5º É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei nº 9.250, de 1995, art. 35, § 4º). Assim, a documentação acostada aos autos comprova a efetiva relação de dependência, somente, em relação a Dayse Cristina Carvalho dos Santos(cônjuge) e Yana Kamilly Carvalho dos Santos Dias (filha). A propósito, confira-se o seguinte aresto abaixo, o qual também adoto como razões de decidir, in verbis:



      TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. FILHOS DE PAIS SEPARADOS. 



    1. Os §§3º e 4º, do art. 35, da Lei nº 9.250/95, estabelecem que para fins de imposto de renda, os filhos de pais separados poderão ser considerados dependentes se estiverem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, sendo vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte. 2. Dessarte, em se tratando de pais separados, a apresentação de certidão de nascimento não é suficiente para efeito de comprovação da alegada dependência para efeito de dedução na declaração de ajuste anual do contribuinte. 3. Recurso a que se dá provimento. ( 5002366-41.2016.4.04.7008, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GERSON LUIZ ROCHA, julgado em 08/08/2019).(grifo nosso) 



    Diante da regularidade da inclusão de dois dependentes, na forma feita pelo contribuinte, foi indevida a glosa no total de R$ R$11.375,40. Dessa forma, uma vez não comprovada a relação de dependência para fins de dedução de despesas no imposto de renda pessoa física(IRPF) incabível a inclusão de gastos com educação dos filhos, Eric Felipe Assis de Sousa Dias e Naira Kelly Assis de Sousa Dias, portanto, nos termos do art. 81, do Decreto n.º 3.000/99, correta a glosa no valor de R$2.120,00. Já em relação às despesas médicas, verifica-se que a parte autora não apresentou documentos contemporâneos à época, ano calendário 2015, comprobatórios de tais despesas.



      Quanto ao pedido de indenização pelos danos morais, não vislumbro nenhum ato ilícito a ser imputado à União. Isso porque conforme art. 73, do Decreto nº 3.000/1999, todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, não havendo, portanto, ilegalidade na conduta da ré. Além disso, o dano moral se configura quando a pessoa, efetivamente, é submetida, sem justa causa, a um constrangimento, vexame ou humilhação, a ponto de lhe causar um intenso sofrimento íntimo. O dano moral, desse modo, constitui uma violação a direito da personalidade, tal como a vida privada, a honra, à imagem, entre outros. Não restou evidenciada tal circunstância no caso em apreço. 



    7. Recurso da parte autora desprovido. Sentença mantida.



    8. Acórdão integrativo proferido nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, e artigo 80 da RESOLUÇÃO/PRESI/COJEF nº17/2014 do TRF/1ª Região.



    9. Condeno o recorrente em honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente